Tribunal: CARF
Processo: 13749.720137/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720137/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.008 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ROSA HELENA DE BARROS GUARILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 6/9) referente ao
imposto de renda pessoa física exercício 2009; ano-calendário 2008. Detectada omissão
de rendimentos de R$ 24.070,38, pagos por três pessoas jurídica, e compensado o
imposto de renda na fonte de R$ 1.778,75, apurou-se imposto de renda suplementar de
R$ 3.661,06.
O contribuinte, cientificado, apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento,
indeferida (fl. 4), porque confirmada a omissão dos rendimentos pagos por duas fontes e
porque não apresentou laudo pericial emitido por serviço médico oficial para comprovar
a alegada isenção por moléstia grave dos rendimentos recebidos por dependente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720137/2012-24
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.008 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720137/2012-24

O contribuinte impugna o lançamento (fls. 2/3), reconhece a omissão dos rendimentos
próprios, no valor total de R$ 13.011,09, e reitera a isenção de R$ 11.059,29, porque
rendimentos de aposentadoria pagos pelo INSS ao seu cônjuge, portador de moléstia
grave. Anexa para comprovar a isenção, diversos documentos (fls. 34/62), entre os
quais, declaração de médico, comprovante de rendimentos e documento atestando a
aposentadoria por invalidez emitidos pelo INSS.
Em 30/04/2012, transferiu-se para o processo 10735-721.507/2012-10, o imposto de
renda suplementar não impugnado de R$ 619,79, restando impugnado, R$ 3.041,30.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 03/06/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, esclareça-se que a contribuinte não impugnou a infração de
omissão de rendimentos recebidos das seguintes fontes pagadoras: Fundação L’Hermitage (R$
5.020,54) e Fundação de Gestão e Inovação (R$ 7.779,44)
Portanto, o litígio ficou restrito à infração de omissão de rendimentos recebidos
por seu cônjuge do INSS, no valor de R$ 11.059,29.
Alega a Recorrente que os rendimentos recebidos por seu cônjuge do INSS seria
isento do imposto de renda pessoa física, uma vez que o mesmo é portador de moléstia grave.
A decisão de piso decidiu no seguinte sentido, in verbis:
(...)
A isenção do imposto de renda de proventos de aposentadoria, reforma e/ou pensão em
virtude de condição pessoal de portador de moléstia grave está disciplinada no inciso
XXXI (pensão) XXXIII (aposentadoria ou reforma) e parágrafos 4° e 5° do artigo 39 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), de 1999, dispositivos que determinam o
tratamento tributário a ser dado aos rendimentos recebidos a título de aposentadoria,
reforma ou pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador de moléstia
grave especificamente relacionada (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, incisos XIV e XXI,
Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.008 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720137/2012-24

adquirida , e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma ;
(...)
§ 4° Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o ).
§ 5° As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Enfim, a isenção capitulada nestes dispositivos impõe o atendimento a dois requisitos:
um, a existência de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e, o outro, a
ocorrência de doença grave especificada em lei e comprovada por laudo pericial de
serviço médico oficial.
Um dos requisitos restou comprovado: proventos de aposentadoria por invalidez de
dependente (fls. 45/46).
Quanto à comprovação da condição de portador de moléstia grave, cabe observar que há
no processo diversos documentos (fls. 34/43), a exemplo de resultados de exames
anatomo-patológico, (fls. 34/35), declaração e atestado de médicos (fls. 36/37, 41 e 42)
e solicitações (fls. 38/40 e 43), mas nenhum destes documentos se reveste de
características que o identifiquem como laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Enfim, a isenção de proventos de aposentadoria por portador de moléstia grave
impõe a comprovação de moléstia especificamente relacionada na lei isentiva
através de laudo pericial oficial, que não foi apresentado.
Isto posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação e por manter o imposto
de renda suplementar impugnado, de R$ 3.041,30 (fl. 71) mais os acréscimos legais
cabíveis.
(negritou-se)
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexa os documentos de fls. 85/86,
contudo, esses documentos emitidos pelo INSS, em 23/12/2008, não demonstram de forma clara
que o Sr. Ary Moraes Pereira era portador de hepatopatia grave, durante o ano-calendário 2008,
logo deve ser mantida a decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.008 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720137/2012-24

Fl. 101
DF CARF MF
Original